Tribunal: STF
Processo: HC 116982
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS SOB O FUNDAMENTO DE INTEMPESTIVIDADE. ANÁLISE DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. O reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos é insindicável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 112.756, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 13.03.13; HC 113.660, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 13.02.13; HC 112.323, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 25.09.12; HC 111.254, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 28.09.12; HC 112.130, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 08.06.12; HC 99.174, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 11.05.12.



    2. In casu, o Tribunal a quo não conheceu dos embargos declaratórios opostos pela defesa, sob o fundamento de intempestividade do recurso.



    3. Ordem denegada.